Tribunal: TJDFT
Processo: 0726115-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726115-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. em face do Acórdão de ID 34023609, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível do ora embargante. Em uma análise inicial do recurso verifico que a omissão apontada pelo embargante quanto à necessidade de compensação de valores refere-se a matéria não aventada na apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022 15:29:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador